Tribunal: TJSP
Processo: 2069897-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais" Decisão que indeferiu o pedido de substituição de testemunha e determinou o encerramento da instrução com apresentação de alegações finais. Decisão não passível de agravo. Exegese do artigo 1.015, do CPC. Hipótese que não se enquadra como excepcionalidade, nem mesmo diante da taxatividade

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais" Decisão que indeferiu o pedido de substituição de testemunha e determinou o encerramento da instrução com apresentação de alegações finais. Decisão não passível de agravo. Exegese do artigo 1.015, do CPC. Hipótese que não se enquadra como excepcionalidade, nem mesmo diante da taxatividade mitigada atribuída ao rol do referido artigo. Ausente circunstância de urgência do provimento ou inutilidade de sua futura apreciação. Observância do entendimento atual do E. STJ, consolidado no julgamento dos REsp no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos repetitivos. Recurso não conhecido.